Tribunal: TJSP
Processo: 1034659-46.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais e repetição de indébito – Cartão de crédito consignado – Sentença de parcial procedência com o reconhecimento da ilegalidade da contratação de empréstimo com reserva de margem consignável, convertendo-se o negócio jurídico nulo para contrato de empréstimo consignado simples – Recurso exclusivo do autor pretendendo a repetição em dobro dos valores

Ementa:

Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais e repetição de indébito – Cartão de crédito consignado – Sentença de parcial procedência com o reconhecimento da ilegalidade da contratação de empréstimo com reserva de margem consignável, convertendo-se o negócio jurídico nulo para contrato de empréstimo consignado simples – Recurso exclusivo do autor pretendendo a repetição em dobro dos valores retidos de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais – Descabimento – Repetição do indébito não se revela consentânea à preservação do contrato, que encontra amparo no art. 51, §2o do CDC e art. 170 do CC, mormente diante da existência de débitos pendentes perante a instituição financeira – Danos morais não caracterizados – Autor admitiu ter contratado empréstimo consignado, usufruindo da importância mutuada - Mero dissabor ou aborrecimento – Danos extrapatrimoniais não configurados – Sentença mantida – Recurso negado.*